Tribunal: TJBA
Processo: 8003073-66.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003073-66.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RICARDO RISSATO Advogado(s): RICARDO RISSATO APELADO: MCE ENGENHARIA S.A. Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO. NATUREZA PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente de habilitação de crédito formulado em processo falimentar. A decisão recorrida considerou que os honorários advocatícios arbitrados em despacho inicial de execução possuem natureza provisória, não constituindo título executivo definitivo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: a) a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido pelo Recorrente; b) a verificação de liquidez, certeza e exigibilidade dos honorários advocatícios fixados liminarmente em execução de título extrajudicial para fins de habilitação no quadro geral de credores da falida. III. Razões de decidir 3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural milita em seu favor, autorizando a concessão da gratuidade da justiça para a tramitação do feito. 4. Os honorários arbitrados no ato de recebimento da petição inicial da execução, nos moldes do artigo 827 do Código de Processo Civil, ostentam caráter eminentemente provisório, estabelecidos como parâmetro inicial para a hipótese de pronto adimplemento da obrigação pelo devedor. 5. A ausência de consolidação do feito executório, culminando na sua extinção sem resolução do mérito, impede a convolação da verba honorária provisória em definitiva. 6. A pretensão de habilitação de crédito no processo falimentar exige a demonstração documental inequívoca de um direito adquirido, líquido, certo e exigível, pressupostos não preenchidos por mero arbitramento liminar condicionado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial de execução possuem natureza provisória e não são suscetíveis de habilitação no processo falimentar sem decisão judicial definitiva que os torne líquidos, certos e exigíveis. 2. A ausência de impugnação pela parte executada não supre a necessidade de consolidação judicial do crédito honorário para fins de habilitação na falência." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003073-66.2024.8.05.0039, em que figuram como Apelante, RICARDO RISSATO, e, como Apelado, MCE ENGENHARIA S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,__de______________de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça